Tribunal: TJSP
Processo: 2097129-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente se encontrava em regime fechado, não obstante progredido ao semiaberto – Sobreveio decisão deferindo livramento condicional – Constrangimento ilegal alegado já não mais verificado - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.